Tribunal: TJDFT
Processo: 0726128-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726128-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da execução no 0014199-53.2003.8.07.0001 proposta por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, decisão nos seguintes termos: “Conforme decisão de id. 180982037, ademais, confirmada pelo TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0705473-17.2024.8.07.0000, o erro material de cálculo não se sujeita à preclusão, razão pela qual NADA A PROVER quanto ao pedido deduzido pelo executado na petição de id. 210421919. Lado outro, uma vez que a memória de cálculo apresentada pela credora no id. 218152858 não contempla a metodologia de atualização monetária prevista na Lei n.o 14.905/2024, concedo à credora prazo de 15 dias para que a retifique. Após, dê-se vista ao devedor pelo prazo de 15 dias e, em seguida, retornem-se os autos conclusos.” – ID 219748566 dos autos n. 0014199-53.2003.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante narra: “Em 18.06.2024, a AGRAVADA, espontaneamente, peticionou (id. 200844661) solicitando o levantamento de valores penhorados e informando o valor do débito atualizado remanescente da execução, unilateralmente, por ela determinado, no valor de R$ 55.487,64 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Registre-se que, embora as planilhas de cálculo da AGRAVADA não explicitem a informação, condiciona-se o pedido principal à verificação de que o valor atualizado da dívida proposto pela AGRAVADA, inclui a dedução do saldo da dívida do valor decorrente do levantamento da penhora de valores ocorrida em 13.05.2013, conforme a Decisão Interlocutória de 08.08.2014 (doc. 282, fls. 253), e excluem qualquer dedução relativa ao saldo da dívida decorrente da penhora de valores ocorrida em 22.12.2022, no valor de R$ 93.607,68 (noventa e três mil, seiscentos e sete reais e sessenta e oito centavos), como consta da Decisão Interlocutória (doc. 513), do documento de id. 165388917, e do pedido de levantamento do saldo da conta judicial, apresentado pela parta credora (id. 200844661), do qual, a ser confirmado pelo juízo a quo, não decorreu nenhuma decisão do juízo autorizando o levantamento de valores retidos na conta judicial. Deduzindo-se este valor do saldo remanescente da dívida, aceito pelas partes, o saldo líquido positivo remanescente, a favor do AGRAVANTE, é de R$ 38.120,04 (trinta e oito mil, cento e vinte reais e quatro centavos). ( ) Em 17.07.2024, a AGRAVADA, espontaneamente, reiterou o petitório de id. 200844661, confirmando o valor do débito atualizado informado no item anterior (id. 204660871). Em resposta, na manifestação de id. 205129587, de 23.07.2024, o AGRAVANTE: a. manifestou concordância com o valor integral e atualizado da dívida objeto do processo de execução em epígrafe, apresentado pela AGRAVADA, no id. 200844661, de R$ 55.487,64 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos); b. requereu a extinção do processo de execução, após compensação deste valor, do saldo da conta judicial do processo em epígrafe, e que eventual saldo remanescente apurado, fosse cobrado/ressarcido da parte, a quem cabe, após pagamento/retenção integral dos valores relativos às custas processuais e taxas judiciárias; e c. que fosse dispensada a continuidade do procedimento de nomeação de perito contábil para elaborar laudo pericial contendo cálculos para atualização da dívida, de acordo com os lindes dos títulos de crédito (Decisão de id. 34968117). Em 15.08.2024, o D. Juízo a quo exarou Despacho de id. 207674745, determinando que “manifeste-se a parte credora no prazo de 10 (dez) dias, acerca do requerimento (do AGRAVANTE) de id. 205129587”. O Despacho acima foi publicado no então TJDFT - DJE, em 19/08/2024 (conforme ato de id. 207902520), portanto o referido prazo de 10 (dez) dias concedido à parte credora para se manifestar se encerrou em 02/09/2024. 20. Em 03.09.2024, já ultrapassado o prazo para manifestação da parte credora, encerrado em 02.09.2024, a AGRAVADA informa “que não concorda com a petição de id 205129587, haja vista que o valor atualizado da dívida perfaz o montante de R$ 14.942.258,50 (quatorze milhões, novecentos e quarenta e dois mil reais e cinquenta centavos), conforme planilha abaixo” (id. 209835531). ( ) Caracterizada a ocorrência da preclusão temporal para que a parte credora se manifestasse nos autos quanto ao pedido do AGRAVANTE de id. 205129587 (DESPACHO de id. 207674745), o que acarretou de plano a perda do direito da AGRAVADA de se manifestar nos autos sobre a concordância da parte devedora com o valor atualizado da dívida de R$ 55.487,64 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), proposto e reiterado voluntariamente pela parte credora, e sobre os outros pedidos que constam da referida petição do AGRAVANTE. Para além de ser flagrantemente intempestiva, e constituir ato absolutamente temerário, ilegal e eivado de preclusão, o credor apresenta novos cálculos do valor atualizado da dívida, que não guardam relação com o crédito objeto do processo de execução em epígrafe (id. 209835531). Com a devida vênia, a manifestação da parte credora deve ser desconsiderada, reconhecida a sua conduta temerária e a preclusão da faculdade da parte credora se manifestar sobre o pedido de id. 205129587, tendo em vista que o EXEQUENTE/AGRAVADA se manifestou por duas vezes, expressa e espontaneamente, sobre o valor que entende correto para a dívida demandada, atualizado até maio de 2024, e que o EXECUTADO expressamente manifestou sua concordância com o referido valor, bem como peticionou ao juízo autorizando o ajuste de contas contra o saldo da conta judicial e a extinção do processo de execução.” (ID 73431567, pp.7-9). Alega impossibilidade de a parte exequente/agravada se manifestar sobre matéria preclusa: “deve ser reconhecida a preclusão temporal do pedido da parte credora de id 209835531, de acordo com o art. 223, do CPC: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”, devendo prevalecer o valor da dívida de R$ 55.487,64 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), atualizado até maio/2024, acordado entre as partes” (ID 73431567, p.20). Sustenta que “a remissão parcial da dívida, quando expressamente manifesta e reiterada em petição ao juízo, nos autos do processo de execução, e expressamente aceita pelo EXECUTADO em manifestação ao juízo, nos autos do processo de execução, satisfeitos os requisitos previstos no art. 385, do CC, não pode ser objeto de alteração por meio de manifestação unilateral da parte credora” (ID 73431567, p.24). Argumenta que “O art. 495, IV, do CPC dispõe que “o juiz não resolverá o mérito quando: verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. In casu, a demanda deve ser extinta, em julgando sem mérito do presente feito, nos termos do referido artigo e inciso do CPC, diante da carência da ação por perda superveniente do objeto, por ter ocorrido a preclusão temporal do direito da AGRAVADA de se manifestar (perda da oportunidade de praticar um ato processual devido ao decurso do prazo estabelecido para sua realização), ou pela impossibilidade da AGRAVADA alterar unilateralmente a proposta espontaneamente apresentada, e que foi objeto de anuência das partes, como acima demonstrado” (ID 73431567, p.29). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Quanto à probabilidade de provimento do recurso, há que se destacar que os autos de origem evidenciam a perda do direito da parte credora se manifestar nos autos a respeito da concordância do AGRAVANTE com o valor atualizado do débito, proposto pela própria AGRAVADA, face a ocorrência da preclusão temporal, na medida em que o atendimento à demanda, na manifestação da AGRAVADA de id. 209835531, expressa no Despacho de id. 207674745, exarado pelo D. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília (DF), ocorreu no dia 03.09.2024, às 18:59h, quando o prazo concedido para que a parte credora se manifestasse havia expirado no dia 02.09.2024, às 23:59h, conforme Certidão de Disponibilização no DJE de id. 207902520. ( ) Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, cumpre salientar que a manutenção da decisão agravada pode gerar novos pedidos de penhora, porquanto indevidos, têm o condão de onerar indevidamente a dívida e, com isso, gerar prejuízos ao EXECUTADO.” (ID 73431567, pp.31/33). Por fim, requer: “Pelo exposto, requer seja: A) o presente Agravo de Instrumento conhecido, haja vista sua tempestividade e pertinência; B) atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, Parágrafo Único, do CPC, até que sobrevenha a decisão definitiva; C) alternativamente, deferida a antecipação de tutela à pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, como dispõe o art. 1.019, I, do CPC, para declarar quitada a dívida, com a aceitação pelas partes da proposta do valor do débito atualizado remanescente da execução, unilateralmente, por ela determinado, no valor de R$ 55.487,64 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), de id. 200844661, em 18.06.2024, reiterado, espontaneamente, pela AGRAVADA no id. 20466087, em 17.07.2024, e, com isso, após a intimação das partes para promover os eventuais ajustes à crédito ou débito à conta judicial. D) intimada a AGRAVADA, na pessoa de seu advogado constituído, para que, acaso queira, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inciso II, e 219, ambos do CPC; E) reconhecida a preclusão temporal do pedido da parte credora de id 209835531, de acordo com o art. 223, do CPC: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”; F) provido o presente Agravo de Instrumento, para fins de reformar a DECISÃO INTERLOCUTÓRIA de id. 219748566 para declarar quitada a dívida, com a aceitação pelas partes da proposta do valor do débito atualizado remanescente da execução, unilateralmente proposto pela AGRAVADA, de R$ 55.487,64 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), na petição e id. 200844661, em 18.06.2024, pela mesma reiterado espontaneamente no id. 200844661, em 17.07.2024, e aceito pelo AGRAVANTE no id. 20466087, concordância reiterada no id. 210421919, em 09.09.2024, para, com isso, após a intimação das partes para promover os eventuais ajustes à crédito ou débito à conta judicial. Registre-se que, embora as planilhas de cálculo da AGRAVADA não explicitem a informação, condiciona-se o pedido principal à verificação de que o valor atualizado da dívida proposto pela AGRAVADA, inclui a dedução do saldo da dívida do valor decorrente do levantamento da penhora de valores ocorrida em 13.05.2013, conforme a Decisão Interlocutória de 08.08.2014 (doc. 282, fls. 253), e excluem qualquer dedução relativa ao saldo da dívida decorrente da penhora de valores ocorrida em 22.12.2022, no valor de R$ 93.607,68 (noventa e três mil, seiscentos e sete reais e sessenta e oito centavos), como consta da Decisão Interlocutória (doc. 513), do documento de id. 165388917, e do pedido de levantamento do saldo da conta judicial, apresentado pela parta credora (id. 200844661), do qual, a ser confirmado pelo juízo a quo, não decorreu nenhuma decisão do juízo autorizando o levantamento de valores retidos na conta judicial. Deduzindo-se este valor do saldo remanescente da dívida, aceito pelas partes, o saldo líquido positivo remanescente, a favor do AGRAVANTE, é de R$ 38.120,04 (trinta e oito mil, cento e vinte reais e quatro centavos). G) ao fim, extinta a demanda, julgando sem mérito o presente feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da carência da ação por perda superveniente do objeto” (ID 73431567, p.p.34/35). Preparo regular (ID 73433002). É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido porque manifestamente inadmissível. A decisão interlocutória contra a qual o agravante interpõe o presente recurso não tem conteúdo decisório; trata-se de mero impulso oficial do processo nos termos de decisão anteriormente proferida. Trata-se de execução de título extrajudicial no 0014199-53.2003.8.07.0001 movida por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER. Em 10/02/2023, o executado GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER apresentou impugnação, pela qual alegou i) ilegitimidade ativa, ii) prescrição intercorrente, iii) excesso de penhora e iv) impenhorabilidade do quantum constrito via Sisbajud (ID 149325647 – origem). Pela decisão proferida em 09/06/2023, parcialmente acolhida a impugnação: “Impugna a parte devedora a penhora objeto da decisão e relatório de ids. 145634817 e 145634819, sob as alegações de ilegitimidade ativa, prescrição intercorrente, excesso de penhora e impenhorabilidade do "quantum" constrito. É o que cumpre relatar. Decido. "Ex vi" do artigo 778, inciso III do § 1o e § 2o, do CPC, a sucessão do credor primigênio por eventual cessionário do crédito exequendo dispensa o consentimento da parte devedora. Assim, e à míngua de elemento de convicção, ainda que indiciário, de irregularidade na cessão homologada conforme decisão de id. 34651274, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa sobrelevada pelo impugnante. Da mesma forma, não se depreende do substrato fático contido nos autos a alegada inércia processual da parte credora hábil a ensejar a prescrição intercorrente suscitada, tendo aquela parte envidado esforços para localizar patrimônio da parte adversa passível de penhora a fim de satisfazer o crédito constituído em seu favor, não constituindo o simples tempo de tramitação do feito fundamento suficiente para tanto. Corrobora tal conclusão o fato da medida constritiva inquinada de vício ter se ultimado em 19 de dezembro de 2022, antes de escoado o quinquênio prescricional inaugurado em 12 de setembro de 2018, ou seja, após o transcurso da suspensão de 1 ano determinada na decisão de id. 34651367. Tampouco se desincumbiu o impugnante de demonstrar que a memória de cálculo apresentada pela parte credora, conforme id. 34651407, não guarda conformidade com as cláusulas pactuadas no título executivo extrajudicial de id. 34650123, em que se escuda a pretensão exequenda, cumprindo consignar, porquanto relevante, que aquela parte, citada, não opôs embargos à execução. Por derradeiro, no que se refere à alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, apura-se do relatório de id. 145634819 que foram penhoradas as seguintes quantias de titularidade do embargante: R$ 8.778,87 junto à instituição financeira Easynvest - Título CV S.A.; R$ 13.843,67 junto ao Banco do Brasil S.A.; R$ 380,50 junto ao Banco XP S.A.; R$ 123.386,57 junto à instituição financeira XP Investimentos CCTVM S.A. e R$ 18,07 junto à instituição financeira Acesso Soluções de Pagamento S.A., alcançando a soma de R$ 146.407,68. Neste ponto, esclareço que, em consulta ao relatório das contas judiciais vinculadas ao feito emitido via Sistema Bankjus, segundo cópia que se segue, verificou-se que a instituição financeira Acesso Soluções de Pagamento S.A. não promoveu a transferência de valores determinada e que a instituição financeira Easynvest - Título CV S.A. transferiu apenas R$ 8.582,94, de forma que a quantia integral efetivamente penhorada é de R$ 146.193,68. Porém, analisando os documentos que instruem a impugnação e aditamentos sob análise, observa-se que o impugnante logrou demonstrar apenas a impenhorabilidade de R$ 12.201,13 constritos na caderneta de poupança de n.o 30456-5, agência 525-8, do Banco do Brasil S.A. conforme se depreende do extrato de movimentação financeira de id. 152653068, impondo-se sua liberação por força do artigo 833, X, do CPC, não emergindo dos demais documentos por ele apresentados elemento de convicção hábil a caracterizar, em relação às demais quantias constritas, qualquer hipótese de impenhorabilidade. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de id. 149325647 e aditamentos que se seguiram. Precluindo a decisão, uma vez que a impugnação ora dirimida não foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, oficie-se ao Banco de Brasília S.A. solicitando-lhe que disponibilize os seguintes créditos: - R$ 12.201,13, mais acréscimos legais, em favor do devedor GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER, CPF n.o 238.545.100-04, mediante transferência para a conta poupança de sua titularidade de n.o 30456-5, agência 525-8, do Banco do Brasil S.A., e; - R$ 133.992,55, mais acréscimos legais, em favor da credora ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, CNPJ n.o 05.437.257/0001-29, mediante transferência para a conta corrente de sua titularidade de n.o 54372-1, agência 3382-0, do Banco do Brasil S.A. (id. 147300479). Lado outro, considerando que o "quantum" liberado em favor da credora é insuficiente para satisfazer a pretensão exequenda, lhe concedo prazo de 15 dias para que promova o andamento do feito, apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório (id. 44490457).” (ID 160737399, origem). Contra referida decisão, o executado GUSTAVO interpôs o agravo de instrumento no 0726651-56.2023.8.07.0000, minha relatoria, o qual foi parcialmente provido para “afastar a constrição nas contas do agravante do montante de R$40.598,87 (quarenta mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), além dos R$12.201,13 (doze mil duzentos e um reais e treze centavos) já determinados na decisão agravada”. Quanto à alegação de excesso de penhora, esta a fundamentação do acórdão: “DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA PENHORA Com relação ao alegado excesso (argumento de que a memória de cálculo apresentada pela parte credora não guarda conformidade com as cláusulas pactuadas), também não assiste razão ao agravante. O excesso de penhora se caracteriza quando o valor penhorado exceder de forma significativa o valor do crédito executado. No caso, após determinação judicial em 12/9/2018 à parte exequente para presentar nova memória de cálculos, abatendo-se valor já penhorado, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (agravada) cumpriu o comando em 21/9/2018 (ID 34651403 e 34651407), tendo apontado como valor devido a quantia de R$ 414.307,95. Não houve qualquer impugnação aos cálculos da parte exequente pelo executado; deferida pelo juízo nova pesquisa de ativos, quando intimado para se manifestar, o devedor, em 18/10/2018, alegou tão somente impenhorabilidade do valor constrito, sem apontar excesso no valor apontado pelo credor (ID 34651438). Nessa sede recursal, o agravante alega que “a Eminente Decisão negou o reconhecimento de excesso de penhora desconsiderando as evidências apresentadas pelo Agravante/impugnante de que memória de cálculo apresentada pela parte credora não guarda conformidade com as cláusulas pactuadas no título executivo extrajudicial e contém erros materiais. A parte Agravada/credora apresentou quatro planilhas de cálculo como demonstrativo (fls. 12, 23, 235 e 412). Na petição, ficou demonstrado que a planilha do Agravante/impugnante guarda maior proximidade com a planilha do credor originário, que por sua vez, conflita com a planilha da Agravada/credor cessionário (sem prejuízo do questionamento da irregular cessão de crédito abordada anteriormente)”. Contudo, embora o executado/agravante tenha se insurgido contra o valor do débito, sustentando não ter sido a planilha de cálculos elaborada em observância as cláusulas, não apontou quais teriam sido as irregularidades. Ao impugnar os cálculos do credor, cabe ao devedor apontar a irregularidade dos lançamentos feitos e dos encargos cobrados, juntando os cálculos dos valores que entende corretos, ônus do qual não se desincumbiu no momento oportuno. Assim, se os cálculos do credor que apontaram o valor devido de R$ 414.307,95 não foram impugnados pelo devedor quando foram apresentados, não há como reconhecer excesso na penhora em valor inferior ao apontado pelo credor.” Em 25/08/2023, o executado GUSTAVO requereu a extinção do processo pela satisfação integral da dívida e requereu a restituição do valor de R$28.156,32 (ID 169957605, origem). O exequente ATIVOS S.A. requereu o prosseguimento da execução (D 171319179, origem). Em 19/12/2023, proferida a seguinte decisão: “Escuda-se a presente execução nos títulos executivos extrajudiciais reproduzidos nos ids. 34650123 e 34650130, cujos créditos neles estampados foram cedidos pelo exequente primigênio, qual seja, o Banco do Brasil S.A., à ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, conforme instrumento de id. 34651262. A aludida cessão, ademais, foi homologada pelo Juízo nos termos da decisão de id. 34651274, já preclusa. Diante do exposto, considerando que os documentos cuja exibição incidental, pela credora, postula o devedor são irrelevantes para o prosseguimento do feito, INDEFIRO o pedido de id. 173983554. Lado outro, uma vez que não incide preclusão sobre eventual erro de cálculo, e ante a divergência entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes, nomeio o "expert" Contador Marcelo Duarte, cadastrado junto à Corregedoria da Justiça do TJDFT, para que promova a apuração do "quantum debeatur" remanescente à luz dos lindes fixados nos "supra" aludidos títulos executivos. Concedo às partes prazo de 15 dias para que formulem quesitos e, querendo, indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se o perito nomeado para que diga se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão adiantados pelo executado, uma vez que impugnante.” (ID 180982037, origem) Contra essa decisão, o executado GUSTAVO interpôs o agravo de instrumento no 0705473-17.2024.8.07.0000, pelo qual mantida a decisão agravada. O exequente ATIVOS S.A. juntou planilha atualizada no débito, no valor de R$55.487,64 (ID 200844665, origem). O executado GUSTAVO manifestou concordância com o valor apresentado pelo exequente (ID 205129587, origem). Proferido despacho em 15/08/2024: “A preceder quaisquer apreciações, manifeste-se a parte credora, no prazo de até 10 (dez) dia, acerca do requerimento de id. 205129587.” (ID 207674745, origem). Em 03/09/2024, o exequente ATIVOS S.A. informou não concordar com a petição do executado de ID 205129587 e apresentou o valor da dívida de R$14.942.258,50 (ID 207674745, origem). Em 09/09/2024, o executado requereu “o reconhecimento da preclusão, conduta temerária da Exequente, reconhecimento do valor final devido de R$ 55.487,64 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) (reservando-se o executado o direito de continuar questionando o referido valor caso não se dê a extinção do processo, reiterando-se o quanto disposto no id. 205129587)” (ID 210421919, origem). Em 19/11/2024, o exequente ATIVOS S.A. apresentou o valor atualizado de R$190.222,80 “em substituição à planilha anteriormente juntada nos autos” (ID 218152856, origem). Em 08/05/2024, proferida a decisão agravada, pela qual nada provido acerca do pedido do executado: “Conforme decisão de id. 180982037, ademais, confirmada pelo TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0705473-17.2024.8.07.0000, o erro material de cálculo não se sujeita à preclusão, razão pela qual NADA A PROVER quanto ao pedido deduzido pelo executado na petição de id. 210421919. Lado outro, uma vez que a memória de cálculo apresentada pela credora no id. 218152858 não contempla a metodologia de atualização monetária prevista na Lei n.o 14.905/2024, concedo à credora prazo de 15 dias para que a retifique. Após, dê-se vista ao devedor pelo prazo de 15 dias e, em seguida, retornem-se os autos conclusos.” (ID 219748566, origem). Muito bem. Como se viu, pela decisão proferida em 19/12/2023, decidido que não incide preclusão sobre erro de cálculo e determinada a elaboração de laudo pericial para apuração do quantum devido: “Lado outro, uma vez que não incide preclusão sobre eventual erro de cálculo, e ante a divergência entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes, nomeio o "expert" Contador Marcelo Duarte, cadastrado junto à Corregedoria da Justiça do TJDFT, para que promova a apuração do "quantum debeatur" remanescente à luz dos lindes fixados nos "supra" aludidos títulos executivos” (ID 180982037, origem). Como se vê, mero impulsionamento do feito, dado seguimento aos autos processuais; nenhum conteúdo decisório passível de impugnação. De se ressaltar que, em 03/09/2024, o exequente apresentou o valor de R$14.942.258,50 (contra o qual o agravante se insurge) e, em 19/11/2024, apresentou o valor de R$190.222,80 “em substituição à planilha anteriormente juntada nos autos”, tratando-se o valor de R$14.942.258,50 de mero erro material. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: recurso inadmissível. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora